Tribunal: TJSP
Processo: 1011510-21.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação de Revisão de Contrato Bancário. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo das partes. V. acórdão que revogou de ofício a gratuidade judiciária anteriormente deferida à requerente, com determinação de comprovação do recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, com atualização pela

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação de Revisão de Contrato Bancário. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo das partes. V. acórdão que revogou de ofício a gratuidade judiciária anteriormente deferida à requerente, com determinação de comprovação do recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, com atualização pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça para a data do efetivo pagamento, no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado daquele v. aresto, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Certidão de que decorreu o prazo legal sem a apresentação da respectiva manifestação. Extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 102 e parágrafo único, do Código de Processo Civil, com atribuição exclusiva do ônus de sucumbência à autora, mantida a verba honorária fixada na r. sentença aos patronos da ré, prejudicado o conhecimento dos recursos.